Tribunal: STF
Processo: RHC 256856
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE MENOR PRATICADO 
POR PADRASTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU CRIME TENTADO: REEXAME DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por P B A contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.4.2025, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu do Habeas Corpus n. 975.621/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro qualificado contra sua enteada de quinze anos de idade (§ 1º do art. 213 do Código Penal). O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação, negando provimento ao apelo da defesa (Apelação Criminal n. 1500129-31.2023.8.26.0581 – doc. 9).



    3. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 975.621/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição sob alegação de falta de prova suficiente ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou estupro tentado, questionando-se, subsidiariamente, a dosimetria da pena. A impetração não foi conhecida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, por tratar-se de habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, considerado o trânsito em julgado da condenação (doc. 28). 



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, em 24.4.2025: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em face de acórdão transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar revisões criminais de julgados de tribunais de origem, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, especialmente quando o acórdão já transitou em julgado. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justificasse a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para acórdão transitado em julgado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’" (doc. 44).



    4. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente. O recorrente insiste na absolvição por falta de prova suficiente para a condenação ou a desclassificação da conduta para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou estupro tentado, questionando, ainda, a dosimetria da pena (incidência da agravante prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal).



    Sustenta que, pelo acórdão impugnado, “negou[-se] vigência ao previsto no artigo 386, VII, pois condenou sem prova nenhuma, no contraditório a ofendida não narrou fato nenhum (completamente contraditória – e como se vê da argumentação colocada nas alegações finais e razões de apelação, inverdadeira e já havia mentido em processo anterior induzida pelo pai)”.



    Alega que, “conforme os documentos já inclusos, o que se constata é mera importunação sexual, pois em nenhum momento ocorreu felação, penetração ou ato de sodomia, dessa forma não configurado o previsto no artigo213, § 1º do Código Penal e sim o que comanda o artigo 215-A do Código Penal”. 



    Afirma que “o Magistrado de primeira instância, não poderia, na forma legal, visto que não foi objeto da Denúncia aplicar o previsto no art. 226, inciso II, do CP, e o paciente não pode discutir tal, sendo surpreso pela aplicação de tal e a confirmação pelo E. tribunal, o que configura cerceamento de defesa”. 



    Estes o pedido:



    “Dessa forma, pelo exposto e o que mais dos autos consta, confiando nos doutos suprimentos jurídicos dos Eminentes Ministros, espera seja dado provimento a este, como medida de Justiça” (doc. 50). 



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto” (doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando indeferida a revisão criminal ajuizada pela defesa para rever a condenação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Não se verifica, por outro lado, teratologia ou constrangimento ilegal na adequação da conduta típica ou na dosimetria da pena imposta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.



    9. A pretendida desclassificação da conduta para crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou estupro tentado exigiria análise do conjunto probatório, no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, reavaliando e sopesando os testemunhos prestados e a prova produzida em juízo para concluir-se em sentido contrário ao reconhecimento da forma consumada do delito de estupro. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL 
(ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Na espécie, a circunstância de o acusado ser padrasto da vítima (então com quinze anos de idade), tendo se aproveitado dessa relação de confiança e coabitação (inc. II do art. 226 do Código Penal) foi descrita na denúncia (doc. 6), não sendo cabível a alegação de surpresa em sua utilização, pois era de conhecimento do acusado e de seus patronos, que sobre ela puderam exercer o contraditório e a ampla defesa em todas as etapas do processo. 



    Registre-se a pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o réu defende-se dos fatos, não da capitulação jurídica dada ao delito” (HC n. 120.768, de minha relatoria, DJe 3.2.2014). Com essa mesma concepção, entre outros, HC n. 254.199, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025, e HC n. 83.335, Segunda Turma, Ministra Ellen Gracie, DJ 19.12.2003.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora